Tribunal: CARF
Processo: 19311.720211/2016-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720211/2016-52
RESOLUÇÃO
1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 21.571/21.606),
Fl. 23648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 21.607/21.643); Contribuição para o
PIS/PASEP (e-fls. 21.644/21.661); Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS (e-fls. 21.662/21.679), relativos ao período de 2012, 2013 e 2014, cujos débitos correlatos
restaram formalizados no montante total de R$ 6.733.750,03, os quais, a rigor, abrangem a
cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e multa qualificada no
percentual de 150%, a seguir discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
753.341,55
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2016)
253.650,63
MULTA PROPORCIONAL
1.130.012,30
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2.137.004,48
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
371.403,69
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2016)
125.707,12
MULTA PROPORCIONAL
557.105,50
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1.054.216,31
PIS
CONTRIBUIÇÃO
213.262,76
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2016)
72.553,25
MULTA PROPORCIONAL
319.894,05
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
605.710,06
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
1.031.676,96
JUROS DE MORA (Calculados até 10/2016)
357.626,87
MULTA PROPORCIONAL
1.547.515,35
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
2.936.819,18
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
“IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fl. 23649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
3
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA MENSAL NA VENDA DE PRODUTOS DE FABRICAÇÃO
PRÓPRIA
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação
de Responsabilidade Tributária, peça integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

926.370,98

150,00
29/02/2012

653.179,59

150,00
31/03/2012

684.828,16

150,00
30/04/2012

518.814,50

150,00
31/05/2012

686.309,10

150,00
30/06/2012

528.867,46

150,00
31/07/2012

627.721,19

150,00
31/08/2012

527.133,64

150,00
30/09/2012

535.579,44

150,00
31/10/2012

676.324,08

150,00
30/11/2012

496.222,50

150,00
31/12/2012

541.727,36

150,00
31/01/2013

561.421,48

150,00
28/02/2013

621.233,68

150,00
31/03/2013

890.533,38

150,00
30/04/2013

1.177.092,06

150,00
31/05/2013

1.129.479,01

150,00
30/06/2013

1.291.691,07

150,00
31/07/2013

1.173.423,38

150,00
31/08/2013

1.425.683,18

150,00
30/09/2013

1.057.750,71

150,00
31/10/2013

1.579.530,58

150,00
30/11/2013

1.186.410,71

150,00
31/12/2013

786.063,87

150,00
31/01/2014

1.208.770,63

150,00
28/02/2014

1.086.301,50

150,00
31/03/2014

1.088.423,90

150,00
30/04/2014

831.851,05

150,00
31/05/2014

1.240.217,78

150,00
30/06/2014

820.112,88

150,00
31/07/2014

1.303.383,10

150,00
31/08/2014

1.341.469,00

150,00
30/09/2014

1.088.888,95

150,00
31/10/2014

1.578.198,70

150,00
Fl. 23650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
4
30/11/2014

932.305,10

150,00
31/12/2014

1.585.923,19

150,00
Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Art. 537 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2012, 06/2012, 09/2012, 12/2012,
03/2013, 06/2013, 09/2013, 12/2013, 03/2014, 06/2014, 09/2014 e 12/2014
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação
de Responsabilidade Tributária, peça integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

926.370,98

150,00
29/02/2012

653.179,59

150,00
31/03/2012

684.828,16

150,00
30/04/2012

518.814,50

150,00
31/05/2012

686.309,10

150,00
30/06/2012

528.867,46

150,00
31/07/2012

627.721,19

150,00
31/08/2012

527.133,64

150,00
30/09/2012

535.579,44

150,00
31/10/2012

676.324,08

150,00
30/11/2012

496.222,50

150,00
31/12/2012

541.727,36

150,00
Fl. 23651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
5
31/01/2013

561.421,48

150,00
28/02/2013

621.233,68

150,00
31/03/2013

890.533,38

150,00
30/04/2013

1.177.092,06

150,00
31/05/2013

1.129.479,01

150,00
30/06/2013

1.291.691,07

150,00
31/07/2013

1.173.423,38

150,00
31/08/2013

1.425.683,18

150,00
30/09/2013

1.057.750,71

150,00
31/10/2013

1.579.530,58

150,00
30/11/2013

1.186.410,71

150,00
31/12/2013

786.063,87

150,00
31/01/2014

1.208.770,63

150,00
28/02/2014

1.086.301,50

150,00
31/03/2014

1.088.423,90

150,00
30/04/2014

831.851,05

150,00
31/05/2014

1.240.217,78

150,00
30/06/2014

820.112,88

150,00
31/07/2014

1.303.383,10

150,00
31/08/2014

1.341.469,00

150,00
30/09/2014

1.088.888,95

150,00
31/10/2014

1.578.198,70

150,00
30/11/2014

932.305,10

150,00
31/12/2014

1.585.923,19

150,00
Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/03/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2012 e 30/06/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 28 da Lei no 9.430/96.
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Fl. 23652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
6
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 39 da Medida
Provisória no 563/12.
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fatos geradores ocorridos entre 01/10/2012 e 31/12/2014:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96
Art. 22 da Lei no 10.684/03
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no
12.715/12.
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
Fl. 23653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
7
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação
de Responsabilidade Tributária, peça integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

926.370,98

150,00
29/02/2012

653.179,59

150,00
31/03/2012

684.828,16

150,00
30/04/2012

518.814,50

150,00
31/05/2012

686.309,10

150,00
30/06/2012

528.867,46

150,00
31/07/2012

627.721,19

150,00
31/08/2012

527.133,64

150,00
30/09/2012

535.579,44

150,00
31/10/2012

676.324,08

150,00
30/11/2012

496.222,50

150,00
31/12/2012

541.727,36

150,00
31/01/2013

561.421,48

150,00
28/02/2013

621.233,68

150,00
31/03/2013

890.533,38

150,00
30/04/2013

1.177.092,06

150,00
31/05/2013

1.129.479,01

150,00
30/06/2013

1.291.691,07

150,00
31/07/2013

1.173.423,38

150,00
31/08/2013

1.425.683,18

150,00
30/09/2013

1.057.750,71

150,00
31/10/2013

1.579.530,58

150,00
30/11/2013

1.186.410,71

150,00
31/12/2013

786.063,87

150,00
31/01/2014

1.208.770,63

150,00
28/02/2014

1.086.301,50

150,00
31/03/2014

1.088.423,90

150,00
30/04/2014

831.851,05

150,00
31/05/2014

1.240.217,78

150,00
30/06/2014

820.112,88

150,00
31/07/2014

1.303.383,10

150,00
31/08/2014

1.341.469,00

150,00
30/09/2014

1.088.888,95

150,00
31/10/2014

1.578.198,70

150,00
30/11/2014

932.305,10

150,00
31/12/2014

1.585.923,19

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70
Fl. 23654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
8
Arts. 2o, inciso I e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 79, da Lei no 11.941/2009
Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158 35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valor apurado conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação
de Responsabilidade Tributária, peça integrante do presente Auto de Infração.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2012

926.370,98

150,00
29/02/2012

653.179,59

150,00
31/03/2012

684.828,16

150,00
30/04/2012

518.814,50

150,00
31/05/2012

686.309,10

150,00
30/06/2012

528.867,46

150,00
31/07/2012

627.721,19

150,00
31/08/2012

527.133,64

150,00
30/09/2012

535.579,44

150,00
31/10/2012

676.324,08

150,00
30/11/2012

496.222,50

150,00
31/12/2012

541.727,36

150,00
31/01/2013

561.421,48

150,00
28/02/2013

621.233,68

150,00
31/03/2013

890.533,38

150,00
30/04/2013

1.177.092,06

150,00
31/05/2013

1.129.479,01

150,00
30/06/2013

1.291.691,07

150,00
31/07/2013

1.173.423,38

150,00
Fl. 23655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
9
31/08/2013

1.425.683,18

150,00
30/09/2013

1.057.750,71

150,00
31/10/2013

1.579.530,58

150,00
30/11/2013

1.186.410,71

150,00
31/12/2013

786.063,87

150,00
31/01/2014

1.208.770,63

150,00
28/02/2014

1.086.301,50

150,00
31/03/2014

1.088.423,90

150,00
30/04/2014

831.851,05

150,00
31/05/2014

1.240.217,78

150,00
30/06/2014

820.112,88

150,00
31/07/2014

1.303.383,10

150,00
31/08/2014

1.341.469,00

150,00
30/09/2014

1.088.888,95

150,00
31/10/2014

1.578.198,70

150,00
30/11/2014

932.305,10

150,00
31/12/2014

1.585.923,19

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2012 e 31/12/2014:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998
Art. 1o da Lei Complementar no 70/91;
art. 2o da Lei no 9.718/98
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da
Medida Provisória no 2.158 35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 22.075/22.170), a Autoridade
Fiscal identificou a existência de um “grupo econômico de fato” composto pelas empresas
Vitrotec Indústria e Comércio Eireli, Supertec Equipamentos de Proteção Eireli, Comtec
Compostos de Segurança Ltda., General Systems Sistemas e Tecnologia Eireli e Orcon Comércio e
Serviços Eireli, todas vinculadas aos irmãos Waldir Conde Antônio e Christian Conde Antônio,
apontados como os principais responsáveis pela condução das atividades empresariais. Também
foram identificadas outras pessoas físicas ligadas ao grupo, familiares ou pessoas próximas, que
teriam participado ou se beneficiado das operações realizadas.
4.

Segundo a Fiscalização, o “grupo” adotava diversas estratégias para reduzir ou
ocultar a incidência de tributos, dentre elas a divisão artificial do faturamento entre diferentes
empresas, a utilização de interpostas pessoas como sócios formais, a omissão ou apresentação de
declarações fiscais com valores zerados ou muito inferiores à realidade e a ausência de entrega de
algumas obrigações acessórias. Tais práticas tinham como objetivo dificultar a identificação do real
Fl. 23656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
10
volume de operações do “grupo” e reduzir a visibilidade fiscal das atividades econômicas
desenvolvidas.
5.

Ainda de acordo com o relatório fiscal, a análise das informações contábeis e
financeiras revelou grande discrepância entre o faturamento declarado e a movimentação
financeira efetivamente realizada. Enquanto o faturamento declarado pelas empresas no período
de 2012 a 2014 totalizou aproximadamente R$ 67,4 milhões, a movimentação financeira
identificada pelas instituições bancárias atingiu cerca de R$ 218 milhões, evidenciando valores
significativamente superiores aos informados nas declarações fiscais e sugerindo a ocorrência de
receitas não declaradas. Confira-se o quadro comparativo apresentado:

6.

A Fiscalização também verificou que vários dos sócios formais das empresas
afirmaram, em depoimentos prestados, não terem investido recursos próprios para ingressar nas
sociedades, tendo apenas cedido seus nomes para constar nos contratos sociais. Em diversos
casos, tais pessoas recebiam remunerações modestas ou desempenhavam funções operacionais
ou administrativas, o que reforçou a hipótese de utilização de “laranjas” para ocultar os
verdadeiros controladores do grupo econômico.
7.

Outro aspecto relevante identificado foi a concentração patrimonial na empresa
Orcon Comércio e Serviços Eireli, que detinha imóveis e veículos de elevado valor, incluindo prédio
industrial, apartamento residencial e automóveis de luxo, utilizados nas atividades do “grupo
empresarial”. Segundo o relatório fiscal, a formação desse patrimônio teria ocorrido com recursos
oriundos das atividades desenvolvidas pelas demais empresas integrantes do conglomerado.
8.

Foi constatado ainda que o imóvel utilizado para integralizar o capital social da
empresa Orcon não teve sua transferência formal registrada no cartório de registro de imóveis,
permanecendo juridicamente em nome da sócia Sandra Maria Conde. Essa irregularidade pode
gerar a responsabilidade dos sócios pela integralização do capital social e a incidência de imposto
de renda sobre ganho de capital decorrente da operação.
9.

Além disso, a Fiscalização verificou a ocorrência de distribuição de lucros à sócia
Sandra Maria Conde no valor aproximado de R$ 249 mil no ano de 2014, mesmo em uma
estrutura empresarial com reduzido quadro de funcionários, indicando que a empresa poderia
estar sendo utilizada principalmente como instrumento de gestão patrimonial do grupo
econômico.
10.

Diante das informações coletadas, a Autoridade Fiscal concluiu pela existência de
“grupo econômico” estruturado com o propósito de ocultar receitas, reduzir a carga tributária e
Fl. 23657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
11
concentrar patrimônio, circunstâncias que ensejaram a imputação de responsabilidade solidária às
empresas e às pessoas físicas envolvidas pelas obrigações tributárias decorrentes das
irregularidades identificadas.
11.

A Autoridade entendeu, ainda, por aplicar a multa de ofício na modalidade
qualificada, pois, em seu entendimento, o “grupo econômico” atuou de forma sistemática e
reiterada com o objetivo de suprimir tributos e proteger seu patrimônio, mediante a pulverização
do faturamento entre diversas empresas cujos sócios formais seriam meras interpostas pessoas,
sob o comando dos reais administradores do grupo. Tal circunstância ficou evidenciada pela
discrepância entre os valores declarados ao Fisco e a expressiva movimentação financeira das
empresas, em contraste com os reduzidos valores efetivamente recolhidos aos cofres públicos.
12.

Segundo o relatório fiscal, o planejamento adotado pelo “grupo” consistiu na
realização de diversas operações societárias destinadas a afastar a identificação dos verdadeiros
administradores, com a indicação de familiares e pessoas próximas para figurarem formalmente
como sócios ou administradores, sem que, contudo, exercessem efetivo poder de gestão sobre as
empresas.
13.

A Fiscalização também apontou que recursos que deveriam ter sido destinados ao
pagamento de tributos teriam sido direcionados à aquisição de patrimônio relevante, por meio de
operações consideradas irregulares, inclusive contratos de mútuo simulados. Dessa forma, os
valores decorrentes das atividades empresariais teriam sido utilizados para ampliar o patrimônio
dos administradores e de seus familiares.
14.

O relatório também destacou a existência de “blindagem patrimonial”, uma vez que
os principais administradores do “grupo”, Waldir Conde Antônio e Christian Conde Antônio, não
possuíam bens registrados em seus nomes. Conforme verificado em consultas a registros públicos,
os bens relevantes estavam registrados em nome de terceiros ou de empresas do grupo,
especialmente Monica de Souza Biasotto e da empresa Orcon Comércio e Serviços Eireli, essa
última constituída com imóvel pertencente a Sandra Maria Conde.
15.

Diante dessas circunstâncias, a Autoridade Fiscal entendeu configurado abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, nos
termos do artigo 50 do Código Civil. Segundo a Fiscalização, tal estrutura teria sido adotada com o
propósito de proteger o patrimônio dos administradores contra eventuais credores, inclusive o
Fisco.
16.

Com fundamento no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, foi imputada
responsabilidade tributária solidária pelos créditos tributários lançados a diversas pessoas físicas e
jurídicas vinculadas ao “grupo econômico”, sob o argumento de que restou demonstrado
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, bem como a atuação coordenada das
empresas sob direção comum.
17.

Por fim, a Autoridade Fiscal ressaltou que as pessoas envolvidas, ao figurarem como
sócios ou administradores das empresas sem aportar capital social, tinham plena consciência dos
Fl. 23658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
12
atos praticados e dos riscos jurídicos decorrentes, não se tratando de meras pessoas alheias às
operações, mas de indivíduos que assumiram conscientemente sua participação na estrutura
societária utilizada pelo “grupo econômico”.
18.

A Contribuinte e os responsáveis foram cientificados do lançamento e
apresentaram suas respectivas Impugnações1, cujas alegações podem ser assim resumidas:

Supertec Equipamentos de Proteção Ltda:
(i)
Sustenta que eventuais irregularidades no cumprimento de obrigações
tributárias decorreram de equívocos cometidos por seu contador, Sr. Jorge
Tarin. Afirma que sempre atuou de boa-fé, tendo realizado recolhimentos
de tributos, ainda que em alguns casos desacompanhados das
correspondentes declarações.
(ii)
Alega, ainda, que antes do início da ação fiscal contratou auditoria
independente para revisar sua contabilidade e regularizar eventuais
pendências, tendo iniciado o processo de retificação das declarações, o
qual não foi concluído em razão da instauração da fiscalização.
(iii)
Argumenta que os cálculos realizados pela Autoridade Fiscal estariam
equivocados, apesar de terem sido baseados em dados extraídos da
própria contabilidade da empresa. Sustenta que, diante da inexistência de
prejuízo à Fazenda Pública, deve ser considerada sua boa-fé, com aplicação
do artigo 112 do Código Tributário Nacional, a fim de afastar penalidades
eventualmente aplicadas.
(iv)
A Impugnante também contesta a existência do grupo econômico
apontado pela Fiscalização, afirmando que as empresas mencionadas
possuem objetos sociais distintos, atividades próprias e contabilidades
independentes. Aduz que a mera existência de vínculos familiares ou
pessoais entre sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico
ou responsabilidade solidária.
(v)
Sustenta, ainda, que os Autos de Infração carecem de fundamentação
probatória adequada, estando baseados em meras alegações da
Autoridade Fiscal. Argumenta que, na apuração dos tributos, deveriam ter
sido considerados os recolhimentos já efetuados, créditos existentes e
retenções na fonte, bem como custos e despesas operacionais. Afirma
também que o arbitramento do lucro foi indevido, uma vez que a própria
Fiscalização utilizou elementos da contabilidade da empresa.

1 Com exceção da Orcon Comércio e Serviços Eireli que não apresentou Impugnação.
Fl. 23659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
13
(vi)
A Impugnante impugna igualmente a aplicação da multa qualificada de
150%, sustentando inexistir comprovação de dolo, fraude ou simulação,
além de alegar que a penalidade possui caráter confiscatório.
(vii)
Requer, ainda, a realização de perícia contábil, indicando assistente técnico
e formulando quesitos voltados à verificação dos tributos efetivamente
devidos, à compatibilidade das bases de cálculo declaradas com a
documentação contábil e à apuração de eventuais valores pagos a maior
ou ainda indevidos.
(viii)
No mérito da apuração, a empresa sustenta que houve recolhimentos
superiores aos valores efetivamente devidos, especialmente em relação ao
PIS e à COFINS, indicando valores recolhidos a maior. No tocante ao IRPJ e
à CSLL, defende a manutenção da apuração pelo lucro real em
determinados períodos, com base em laudo de auditoria, afirmando
inexistir lucro fiscal em parte do período analisado e apontando valores
recolhidos a maior também nesses tributos.
(ix)
Por fim, requer o cancelamento integral do lançamento tributário, bem
como que futuras intimações sejam encaminhadas ao endereço do patrono
subscritor da Impugnação.
Comtec Compostos de Segurança Ltda:
(i)
Requer, preliminarmente, o julgamento conjunto das Impugnações
apresentadas em diversos processos administrativos fiscais relacionados,
sob o argumento de que há identidade de fatos e de fundamentos de
defesa, sendo o julgamento simultâneo necessário para evitar decisões
contraditórias.
(ii)
Alega, ainda, a nulidade do procedimento fiscal, sustentando que o
Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento teria atuado com parcialidade.
Como indícios dessa parcialidade, aponta a ausência de consideração da
auditoria realizada na contabilidade da empresa, a aplicação indevida de
multas, a falta de diligências para esclarecimentos sobre o patrimônio dos
sócios, além de equívocos na descrição e avaliação de bens e nos cálculos
utilizados para apuração dos tributos.
(iii)
No mérito, contesta a caracterização de grupo econômico realizada pela
Autoridade Fiscal, afirmando inexistir comando único entre as empresas
mencionadas. Sustenta que as sociedades possuem atividades distintas,
contabilidades próprias e gestão independente, sendo insuficiente, para
caracterizar grupo econômico, a existência de vínculos familiares ou a
utilização do mesmo profissional de contabilidade. Argumenta também
que, para a imputação de responsabilidade solidária com fundamento no
Fl. 23660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
14
artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, seria necessário demonstrar
interesse jurídico comum, e não apenas interesse econômico.
(iv)
Afirma que a COMTEC é administrada exclusivamente por seus sócios Tiago
Souza Biasotto e Monica de Souza Biasotto, os quais não integram as
demais empresas indicadas pela Fiscalização. Sustenta que circunstâncias
como o fato de Tiago não ter aportado capital social ou de ter exercido
atividades profissionais simples anteriormente não descaracterizam sua
condição de sócio ou administrador.
(v)
A Impugnante também refuta a acusação de ocultação de fatos geradores
ou de desmembramento de faturamento, afirmando que todas as receitas
foram regularmente reconhecidas em sua contabilidade. Aduz que, após
auditoria contábil realizada na empresa, foram apresentadas DCTFs
retificadoras, por meio das quais seria possível apurar a receita bruta
efetiva da empresa, tornando indevido o arbitramento do lucro.
(vi)
Sustenta, ainda, a existência de equívocos na apuração dos tributos
lançados, afirmando que seu faturamento real no período de 2012 a 2014
foi superior ao considerado pela Fiscalização. Em relação ao PIS e à COFINS,
defende a aplicação da sistemática não cumulativa, com reconhecimento
dos créditos correspondentes e consideração integral dos valores já
recolhidos por meio de DARF.
(vii)
Quanto ao IRPJ e à CSLL, afirma existir saldo de créditos acumulados,
considerando os débitos e créditos apurados nos exercícios de 2012 a
2014. Alega, ainda, que a retificação da contabilidade e das declarações
ocorreu antes do encerramento da ação fiscal, razão pela qual não haveria
dolo, fraude ou simulação que justificassem a aplicação da multa
qualificada de 150%, a qual reputa também de caráter confiscatório.
(viii)
Por fim, sustenta que seu patrimônio e o de seus sócios são compatíveis
com a renda declarada, que os bens foram adquiridos mediante
financiamentos e que os contratos de mútuo celebrados entre a empresa e
seus sócios foram regulares e devidamente comprovados.
(ix)
Requer, ao final, o cancelamento integral do lançamento tributário, bem
como o afastamento da responsabilidade solidária imputada à empresa e a
seus sócios.
Tiago Souza Biasotto:
(i)
O Impugnante reproduz, em essência, os mesmos argumentos deduzidos
pela empresa COMTEC, contestando a caracterização de grupo econômico,
Fl. 23661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
15
a imputação de responsabilidade solidária e a apuração dos tributos
efetuada pela Autoridade Fiscal.
(ii)
Acrescenta apenas que é coproprietário da nua propriedade do imóvel
objeto da matrícula no 17.290, situado na Avenida Amadeu Poli, no 258, em
São Paulo/SP, o qual constitui bem de família, protegido pela legislação
aplicável.
Mônica de Souza Biasotto:
(i)
De modo semelhante, também repete as alegações já apresentadas pela
COMTEC, especialmente quanto à inexistência de grupo econômico, à
regularidade das operações da empresa e à improcedência da
responsabilização solidária.
(ii)
Acrescenta que é proprietária do imóvel objeto da matrícula no 141.779,
localizado na Torre A – Bloco Sabiá do Condomínio Reserva Manacá, em
São Paulo/SP, sustentando tratar-se igualmente de bem de família,
protegido pela legislação pertinente.
General Systems Sistemas e Tecnologia Eireli:
(i)
Sustenta que não integra o suposto grupo econômico apontado pela
Autoridade Autuante, argumentando que cada uma das empresas
mencionadas possui objeto social próprio e atividades distintas, não
havendo coincidência entre suas atividades.
(ii)
Alega, ainda, que a eventual existência de relações de parentesco ou
amizade entre os sócios das empresas não constitui elemento suficiente
para caracterizar grupo econômico ou justificar a imputação de
responsabilidade tributária solidária.
(iii)
Diante disso, requer a exclusão da responsabilidade tributária que lhe foi
atribuída em relação ao Auto de Infração lavrado contra a empresa
SUPERTEC.
Vitrotec Indústria e Comércio Eireli e Sandra Maria Conde:
(i)
São reproduzidas essencialmente as mesmas alegações. Sustentam que
não há provas da existência do grupo econômico apontado pela
Autoridade Autuante, afirmando que a mera circunstância de as empresas
pertencerem a parentes ou pessoas conhecidas não é suficiente para
caracterizar tal situação.
(ii)
Argumentam que as empresas Orcon, Comtec, Vitrotec, Supertec e General
Systems possuem personalidades jurídicas distintas, sócios próprios e
atividades independentes, inexistindo qualquer relação de controle ou
Fl. 23662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
16
direção comum entre elas. Sustentam que, para a configuração de grupo
econômico, seria necessária a demonstração de comando único ou
interferência efetiva de uma empresa na gestão das demais, nos termos do
artigo 2o, § 2o, da CLT.
(iii)
Alegam ainda que a ORCON não possui outras empresas como sócias, nem
qualquer de seus sócios exerce controle sobre as demais empresas
mencionadas pela Fiscalização.
(iv)
Acrescentam que, mesmo que se admitisse a existência de grupo
econômico, a imputação de responsabilidade tributária com fundamento
no artigo 124 do Código Tributário Nacional, seria indevida, pois não houve
demonstração de que as Impugnantes tenham participado conjuntamente
do fato gerador ou se beneficiado de eventual fraude.
(v)
Diante disso, requerem o afastamento da responsabilidade tributária que
lhes foi atribuída em relação ao Auto de Infração lavrado contra a empresa
Supertec.
Waldir Conde Antônio:
(i)
Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Autoridade Autuante, não foi
sócio fundador da empresa Comtec, tendo essa condição sido exercida por
seu pai, Sr. Waldir Antônio da Silva.
(ii)
Alega, ainda, que não há irregularidade no fato de sua mãe, Sandra Maria
Conde, ser titular de empresa mesmo sem exercer atividade profissional,
podendo contar com o auxílio de terceiros na administração do negócio.
(iii)
Sustenta também a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, sob o
argumento de que a Autoridade Fiscal não individualizou as condutas que
lhe teriam sido atribuídas, limitando-se a formular alegações sem a
apresentação de provas concretas.
(iv)
Por fim, afirma não possuir participação, de fato ou de direito, nas
empresas Comtec, Supertec, General Systems e Orcon, razão pela qual
requer o afastamento da responsabilidade tributária que lhe foi imputada.
Christian Conde Antônio:
(i)
Sustenta a inexistência do grupo econômico apontado pela Autoridade
Autuante, afirmando que cada uma das empresas mencionadas possui
objeto social e atividades distintas.
(ii)
Alega que, embora tenha integrado anteriormente o quadro societário de
algumas empresas, já não é sócio da Comtec nem da Vitrotec, motivo pelo
qual não poderia ser responsabilizado pelos fatos apurados.
Fl. 23663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
17
(iii)
Argumenta também que, diante da impossibilidade de acesso às
informações contábeis e fiscais das empresas autuadas, devem ser
consideradas, como complemento de sua defesa, as Impugnações
apresentadas pelas respectivas pessoas jurídicas.
(iv)
Esclarece ainda que o valor relacionado à alienação de imóvel à Sra.
Mônica de Souza Biasotto foi compensado com valores devidos a título de
pensão alimentícia aos filhos do Impugnante.
(v)
Contesta, igualmente, a afirmação de que seria presidente da Comtec,
sustentando que tal conclusão foi baseada apenas em matéria jornalística
interpretada de forma equivocada, bem como o fato de ter aprovado
manual da empresa não o qualifica como responsável por sua
administração.
(vi)
Por fim, afirma que a eventual colaboração com outras empresas não
caracteriza
participação
em
grupo
econômico,
requerendo
o
reconhecimento da inexistência do suposto grupo econômico e o
afastamento da responsabilidade tributária que lhe foi imputada em
relação aos créditos lançados contra a empresa Supertec.
Mauricio Conde Machado e Newton Xavier Ishimaru:
(i)
Os Impugnantes sustentam que a Autoridade Fiscal não individualizou as
condutas supostamente praticadas por cada um deles, nem demonstrou os
benefícios que teriam obtido em razão das irregularidades apontadas, o
que configuraria cerceamento do direito de defesa.
(ii)
Alegam, ainda, que a responsabilização tributária de sócios não pode
decorrer da simples invocação dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional, sendo necessária a demonstração de atos concretos que
caracterizem participação nos fatos geradores ou prática de atos ilícitos.
Nesse sentido, citam precedentes jurisprudenciais para sustentar que, na
ausência de prova de irregularidades por eles praticadas, é indevida a
responsabilização pelos créditos tributários lançados contra a empresa
Supertec.
(iii)
O Sr. Newton Xavier Ishimaru acrescenta que, em maio de 2011, alienou
99% das quotas da SUPERTEC, passando a deter apenas 1% do capital
social, sem poderes de administração. Assim, argumenta que, na condição
de sócio minoritário e sem poderes de gestão, não poderia ser
responsabilizado por fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 2012.
19.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que as
Impugnações apresentadas fossem apreciadas. E, em 30 de agosto de 2017, a 1a Turma da
Fl. 23664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
18
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”) entendeu
por converter o julgamento em diligência.
20.

Assim, em cumprimento à Resolução no 4.423/2017 (e-fls. 22.815/22.817), os autos
retornaram à Unidade de Origem para esclarecimento de possíveis inconsistências na apuração
dos valores confessados em DCTF, conforme se verifica dos seguintes trechos:
“O exame dos demonstrativos de fls. 22134-22137 revela que, aparentemente, há
certas inconsistências na apuração dos valores a serem considerados como
espontaneamente confessados em DCTFs. Como exemplo, cite-se o PIS relativo ao
mês de outubro de 2013. Consta, no demonstrativo, que na DCTF apresentada até
o início da ação fiscal foi declarado PIS de R$ 100,00 para o referido mês e que foi
recolhido o valor de R$ 6.772,17. Na DCTF apresentada no curso da ação fiscal, foi
informado débito de R$ 11.555,30, constando do demonstrativo que o “Valor
Considerado” foi de R$ 100,00. Este valor está incoerente com as premissas
adotadas, já que, havendo recolhimento espontâneo no valor de R$ 6.772,17, e
tendo o contribuinte apresentado DCTF no curso da ação fiscal informando débito
no valor de R$ 11.555,30, a conclusão deveria ser no sentido de admitir a dedução
do valor espontaneamente recolhido, vale dizer, R$ 6.772,17. A inconsistência fica
ainda mais evidente quando se examina a apuração do crédito tributário lançado,
conforme demonstrativo de fl. 21654. Neste documento, consta que, foi lançado
débito de PIS pertinente a outubro de 2013, no valor total de R$ 10.266,94, sem
que conste qualquer valor a título de “Outras Deduções”.
Inconsistências similares àquela acima descrita estão presentes também para os
seguintes tributos/fatos geradores: PIS/05/2013; PIS/01/2014; PIS/06/2014;
COFINS/05/2013;
COFINS/07/2013;
COFINS/10/2013;
COFINS/06/2014;
IRPJ/11/2013; CSLL/03/14. Ademais, não constam dos autos de infração lavrados
quaisquer deduções dos valores espontaneamente recolhidos/confessados,
discriminados nos demonstrativos de fls. 22134-22137.
Ante o exposto, retornem os autos à DRF de origem, a fim de que sejam adotadas
as seguintes providências:
a) esclarecer se, de fato, as inconsistências acima apontadas correspondem a
equívocos na apuração dos créditos tributários lançados ou se há uma justificativa
para elas, apresentando, neste caso, a respectiva justificativa;
b) caso as inconsistências apontadas correspondam a equívocos na apuração dos
créditos tributários lançados, diligenciar no sentido de apurar corretamente os
valores a serem deduzidos a título de tributos confessados espontaneamente,
observando a regra inscrita no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa FRB no
1.599/2015, e proceder à respectiva dedução na apuração dos créditos tributários
lançados;
c) elaborar, após as verificações necessárias, relatório conclusivo e demonstrativo
no qual conste, para cada fato gerador, tributo apurado, tributo lançado, dedução
apurada, tributo mantido e multa mantida;
Fl. 23665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
19
Após a conclusão dos trabalhos de diligência e independentemente dos
respectivos resultados, intimar a SUPERTEC a manifestar-se, concedendo-lhe
prazo de 30 dias para tanto. Da mesma forma, em observância ao disposto no art.
8o da Portaria RFB no 2.284/2010, e considerando o teor das impugnações
apresentadas por Tiago Souza Biasotto (fls. 22401-22427), por Mônica de Souza
Biasotto (fls. 22518-22544), e pela COMTEC COMPOSTOS DE SEGURANÇA LTDA
(fls. 22372-22398) intimá-los acerca das conclusões da diligência, concedendo-
lhes prazo de 30 dias para manifestação”.
21.

No “Relatório de Diligência Fiscal” (e-fls. 23.253/23.263), a Autoridade Fiscal
esclareceu que foi aplicado o entendimento constante da Solução de Consulta Interna COSIT no
8/2007, segundo o qual, nas hipóteses em que o crédito tributário apurado em ação fiscal é
superior ao valor pago e esse, por sua vez, supera o valor declarado em DCTF, o excedente pago
não deve ser aproveitado na apuração do tributo devido, devendo o crédito tributário ser
constituído integralmente de ofício, nos seguintes termos:
“Pela conclusão da solução de consulta, o indébito decorrente de pagamento de
tributo a maior do que o informado pelo contribuinte em DCTF não deverá ser
considerado para efeito de aproveitamento/utilização na apuração do tributo
devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de ofício em sua
totalidade. E finaliza ao afirmar que, comprovando o contribuinte na impugnação
que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o pagamento houver sido
tempestivo”.
22.

A Autoridade Fiscal informou ainda que, durante a ação fiscal, foram identificados
pagamentos de tributos superiores aos valores declarados em DCTF, motivo pelo qual a
Contribuinte foi intimada a apresentar declarações retificadoras. Contudo, as DCTFs retificadoras
apresentadas passaram a indicar débitos superiores aos valores efetivamente pagos, os quais não
puderam ser considerados na autuação, uma vez que a Contribuinte já não possuía
espontaneidade para efetuar tais declarações no curso da fiscalização.
23.

Ao final, a Autoridade Fiscal reconheceu a existência de equívocos na apuração do
IRPJ e da CSLL relativos ao mês de março de 2014, devendo ser considerados os valores de R$
20.717,58 para o IRPJ e R$ 8.187,90 para a CSLL, em substituição aos valores anteriormente
considerados como zerados, nos seguintes termos:
“As duas divergências apuradas nesta diligência fiscal referem-se ao IRPJ e à CSLL
relativos ao mês de março de 2014.
Em relação ao IRPJ de março de 2014, conforme demonstrado, deverá ser
considerado o valor de R$ 20.717,58, ao invés de R$ 0,00.
E em relação à CSLL de março de 2014, deverá ser considerado o valor de R$
8.187,90, ao invés de R$ 0,00.
Fl. 23666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
20
Portanto, em relação ao IRPJ, deve ser subtraído do valor apurado na autuação, o
valor de R$ 20.717,58 referente ao período de apuração de março de 2014. Já em
relação à CSLL, deve ser subtraído o valor de R$ 8.187,90 referente a março de
2014.
Nos termos da solução de consulta acima mencionada, poderá a autoridade
julgadora exonerar o sujeito passivo da multa de ofício em relação aos valores
pagos tempestivamente e não aproveitados no momento da constituição do
crédito tributário, pelas razoes já expostas.
Informa-se que foram juntadas ao presente processo todas as declarações DCTF
transmitidas relativas aos anos-calendário de 2012 a 2014, incluindo-se as
originais e as retificadoras, independentemente da data de sua transmissão.
Da mesma forma, foi juntado demonstrativo contendo todos os pagamentos de
tributos por meio de DARF relativos aos anos-calendário de 2012 a 2014.
Apenas para ilustração, foi verificado que em alguns períodos de apuração,
quando o sujeito passivo efetuou o pagamento após o vencimento, incorrendo
em multa e juros, foi informado em DCTF o valor total pago, quando deveria de
fato ter informado o valor do principal, sem encargos e multa. Como exemplo,
toma-se o mês de novembro de 2013: foi informado a título de IRPJ o valor de R$
16.629,13. O sujeito passivo pagou em 06/01/2014 o valor de R$ 16.199,95
(principal) acrescido de R$ 267,29 e R$ 161,99 de juros e multa, totalizando R$
16.629,13. O mesmo erro foi verificado em outros meses, como por exemplo, o
pagamento de CSLL referente a maio de 2014”.
24.

As conclusões da diligência foram comunicadas à Supertec e aos responsáveis
Comtec, Mônica de Souza Biasotto e Tiago Souza Biasotto (e-fls. 23.272/23.275).
25.

Em manifestação apresentada (e-fls. 23.278/23.289), a Supertec contestou o
entendimento adotado pela Autoridade Fiscal segundo o qual, valores recolhidos acima do
montante declarado em DCTF retificadora não poderiam ser considerados na apuração do crédito
tributário. A Contribuinte sustenta que tal interpretação não encontra respaldo no artigo 9o da
Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, atualmente vigente, e que a Solução de Consulta Interna
COSIT no 8/2007, utilizada como fundamento pela Fiscalização, baseia-se em norma anterior já
revogada, razão pela qual não deveria ser aplicada ao caso.
26.

A Contribuinte também alega que a Autoridade responsável pela diligência não
analisou adequadamente a documentação contábil apresentada, tampouco esclareceu as
inconsistências apontadas na decisão que determinou a diligência, o que teria prejudicado a
correta verificação da necessidade de arbitramento do lucro.
27.

Diante dessas circunstâncias, sustenta que os quesitos formulados na diligência não
foram integralmente atendidos, especialmente quanto à apuração mensal dos tributos
efetivamente devidos e à verificação de eventuais valores pagos a maior. Assim, requer a
realização de nova diligência pericial, com análise completa dos recolhimentos efetuados, das
Fl. 23667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
21
declarações transmitidas à Receita Federal e da documentação contábil da empresa, incluindo
notas fiscais, recibos e extratos bancários, a fim de apurar corretamente os tributos devidos no
período.
28.

Na sequência, os autos foram encaminhados à 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), para prosseguir com o julgamento
das Impugnações, conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 23.290).
29.

E, em sessão de 15 de janeiro de 2018, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), em Acórdão de n° 14-75.704 (e-fls.
23.291/23.334), entendeu por bem julgá-las parcialmente procedentes, ao fundamento de que:
(i)
Conclui que foi legítimo o arbitramento do lucro da Supertec, porque a
empresa, apesar de sucessivas intimações, não apresentou regularmente
sua escrituração contábil e fiscal dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
(ii)
Destaca que, embora a Contribuinte tenha optado pelo lucro real em parte
do período, apresentou declarações com faturamento zerado, ao mesmo
tempo em que havia emissão de notas fiscais eletrônicas demonstrando
receitas. Assim, entendeu-se correta a atuação fiscal ao arbitrar o lucro
com base na receita bruta conhecida, nos termos do artigo 530, III, do
RIR/1999.
(iii)
Também foi rejeitada a alegação de nulidade por suposta parcialidade da
Autoridade Fiscal. O colegiado entendeu que o termo fiscal apenas expôs
os fatos apurados e os fundamentos da autuação, sem vício de
subjetividade, e que não havia obrigação de mencionar todos os elementos
levantados na fiscalização, como a auditoria interna alegadamente
realizada pela empresa.
(iv)
Quanto à pretensão de julgamento conjunto com outros processos
administrativos, o Acórdão a afastou por entender que não havia
identidade de fatos, contribuintes, tributos ou bases de cálculo, apesar de
existirem alegações defensivas semelhantes.
(v)
Em relação às alegações de erro na apuração dos tributos, especialmente
quanto a recolhimentos já efetuados e retenções, o Acórdão registrou que
foi realizada diligência para apurar possíveis inconsistências. O resultado
confirmou, em regra, a metodologia da fiscalização, mas reconheceu
equívocos pontuais quanto aos valores recolhidos de IRPJ e CSLL de março
de 2014, que passaram a ser considerados. Fora isso, manteve-se o
entendimento de que somente poderiam ser deduzidos os valores
confessados em DCTFs apresentadas antes da ação fiscal, bem como
recolhimentos espontâneos devidamente enquadrados nos critérios fixados
pela diligência.
Fl. 23668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
22
(vi)
O colegiado também rejeitou o pedido de nova diligência complementar,
por entender que a diligência já realizada foi suficiente e esclarecedora,
não havendo dúvida remanescente sobre os critérios de cálculo adotados.
(vii)
No tocante à responsabilidade solidária, entendeu que ela foi corretamente
imputada com base no artigo 124, I, do Código Tributário Nacional, diante
da demonstração de interesse comum na ocorrência dos fatos geradores.
(viii)
A decisão afirma que havia um conjunto robusto de provas e indícios
revelando atuação coordenada entre pessoas físicas e jurídicas, com uso de
interpostas pessoas, confusão patrimonial, comunhão de estrutura e
administração de fato por Waldir Conde Antônio e Christian Conde Antônio.
Por isso, reconheceu-se a legitimidade da responsabilização solidária dos
demais envolvidos.
(ix)
Sobre a multa qualificada de 150%, concluiu que sua aplicação era cabível,
pois ficou demonstrada a prática de sonegação, fraude e conluio,
evidenciada sobretudo pela discrepância entre as receitas efetivamente
auferidas e aquelas declaradas pela Contribuinte, inclusive com repetidas
declarações de faturamento zerado.
(x)
A tese de que a multa teria caráter confiscatório foi afastada, sob o
fundamento de que a Administração Tributária não pode afastar a
aplicação da lei por alegação de inconstitucionalidade, nos termos do artigo
26-A do Decreto no 70.235/72.
(xi)
Por fim, o Acórdão consignou que questões ligadas à suposta prática de
lavagem de dinheiro não integram o objeto do processo administrativo
fiscal, que se limita à análise da validade do lançamento tributário, cabendo
eventual apuração penal ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
30.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014,
30/09/2014, 31/12/2014
FALTA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR - ARBITRAMENTO DO LUCRO - APURAÇÃO DA
RECEITA BRUTA COM BASE EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - MULTA
QUALIFICADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - VALORES RECOLHIDOS
ESPONTANEAMENTE, MAS NÃO CONFESSADOS - EXCLUSÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A ausência de escrituração regular é razão bastante para o arbitramento do lucro,
apurado com base nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte.
Fl. 23669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
23
A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é motivo suficiente para a
qualificação da multa, que também se impõe em razão da constatação de
condutas tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência dos fatos geradores.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse
comum na ocorrência dos fatos geradores apurados.
Os valores recolhidos espontaneamente, quando não confessados, não obstam o
lançamento do tributo, mas afastam a multa de ofício aplicada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012,
31/03/2013, 30/06/2013, 30/09/2013, 31/12/2013, 31/03/2014, 30/06/2014,
30/09/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012,
31/05/2012, 30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012,
30/11/2012, 31/12/2012, 31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013,
31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013, 31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013,
30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014, 31/03/2014, 30/04/2014,
31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014
Fl. 23670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
24
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados
para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
31.

Na sequência, procedeu-se com a intimação do resultado do Acórdão n° 14-75.704
em relação à Supertec Equipamentos de Proteção Eireli e os demais responsáveis solidários. A
Supertec Equipamentos de Proteção Eireli e a Vitrotec Industria e Comércio Eireli foram
cientificadas em 01.02.2018, através da Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fls. 23.383 e 23.384). Os
responsáveis Comtec Compostos de Segurança Ltda e Tiago Souza Biasotto foram cientificados em
08.02.2018, através da Caixa Postal - Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica
do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso do Prazo” (e-fls. 23.387 e 23.389). Os responsáveis
Sandra Maria Conde e Christian Conde Antônio foram cientificados em 02.02.2018, através de
Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fls. 23.487 e 23.483). O responsável Waldir Conde
Antônio foi cientificado em 07.02.2018, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl.
23.375). A Orcon Comércio e Serviços Eireli foi cientificada em 03.02.2018, através da Caixa Postal
- Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem” (e-fl. 23.386). A General Systems Sistemas e Tecnologia Eireli foi cientificada em
01.02.2018, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 23.485).
32.

A Supertec Equipamentos de Proteção Eireli e os responsáveis Mauricio Conde
Antônio e Newton Xavier Ishimaru apresentaram Recurso Voluntário em peça única (e-fls.
23.407/23.453), por meio do qual, ratificaram as alegações levantadas na Impugnação, e
suscitaram, ainda, as seguintes alegações:
(i)
A nulidade ou improcedência do Auto de Infração, sob o argumento de que
o arbitramento do lucro foi indevido. Afirmam que a Supertec atuou de
boa-fé, que os problemas decorreram de erros do antigo contador, e que,
antes mesmo da fiscalização, já havia contratado auditoria para revisar a
contabilidade e promover as retificações necessárias.
(ii)
Sustentam ainda que a escrituração e demais documentos fiscais teriam
sido apresentados antes do encerramento do procedimento fiscal, razão
pela qual não caberia desqualificar a contabilidade nem arbitrar o lucro.
(iii)
Também alegam erro na apuração dos tributos lançados. Segundo o
recurso, a Fiscalização e a DRJ deixaram de considerar valores
efetivamente pagos via DARF, DCTFs retificadoras, créditos acumulados,
retenções e demais deduções que entendem devidas. Defendem que a
Fl. 23671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
25
diligência realizada foi incompleta, pois não teria enfrentado adequadamente as inconsistências apontadas, nem observado
corretamente a IN RFB no 1.599/2015. Como exemplo, afirmam que houve
desconsideração de parte relevante dos recolhimentos de PIS e COFINS,
além de recolhimentos a maior de IRPJ e CSLL.
(iv)
Os Recorrentes ainda sustentam que houve indeferimento indevido de
diligência pericial, o que teria caracterizado cerceamento de defesa.
Argumentam que a perícia era indispensável para reexaminar a
escrituração contábil e apurar corretamente a base de cálculo dos tributos,
e que a decisão que a rejeitou não foi adequadamente fundamentada.
(v)
Alegm inaplicabilidade da multa qualificada de 150%. Afirmam que não
houve dolo, fraude ou simulação, mas apenas inconsistências contábeis
posteriormente auditadas e retificadas. Invocam o entendimento do CARF
de que a simples apuração de omissão de receitas não basta para justificar
a qualificação da multa, sem prova concreta do intuito de fraude.
(vi)
Sustentam, ainda, a inexistência de grupo econômico e de interesse
comum entre as empresas autuadas. Afirmam que Supertec, Comtec,
Vitrotec e General Systems possuem objetos sociais e atividades distintas,
de modo que não se justificaria a responsabilização solidária com base no
artigo 124 do Código Tributário Nacional.
(vii)
Por fim, Newton Xavier Ishimaru e Maurício Conde Antônio alegam que a
responsabilização solidária imposta a eles é genérica e nula, porque o Auto
de Infração e o termo fiscal não teriam individualizado as condutas que
lhes foram atribuídas nem descrito concretamente quais atos teriam
praticado ou quais benefícios teriam obtido. Defendem, por isso, que
houve violação ao contraditório e à ampla defesa.
(viii)
Em conclusão, o pedido recursal é para que seja reformada a decisão da
DRJ, com o cancelamento integral do Auto de Infração; subsidiariamente,
que seja determinada nova diligência; e, ao menos, que sejam afastadas a
multa qualificada e a responsabilidade de Newton e Maurício.
33.

As responsáveis Orcon Comércio e Serviços Ltda e Sandra Maria Conde
apresentaram Recurso Voluntário em peça única (e-fls. 23.499/23.505), por meio do qual,
suscitaram as seguintes alegações:
(i)
Sustentam que foram indevidamente incluídas no polo passivo do processo
administrativo em razão de imputação de responsabilidade solidária de
fato feita pela Autoridade Fiscal, sob o argumento de que fariam parte de
um suposto grupo econômico com a empresa autuada.
Fl. 23672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
26
(ii)
Afirmam que tal conclusão é equivocada e baseada apenas em presunções
e indícios frágeis, sem a existência de provas concretas que demonstrem a
formação de grupo econômico ou a participação conjunta nos fatos
geradores dos tributos.
(iii)
Defendem que o simples fato de existirem relações pessoais, familiares ou
de conhecimento entre os sócios das empresas mencionadas no relatório
fiscal não é suficiente para caracterizar grupo econômico.
(iv)
Sustentam que as empresas citadas pela Fiscalização — como Vitrotec,
Comtec, Supertec, Orcon e General — possuem personalidades jurídicas
distintas, proprietários próprios e atividades independentes, inexistindo
comando único ou atuação conjunta.
(v)
Argumentam ainda que a responsabilidade solidária tributária é
excepcional e somente pode ser aplicada quando houver comprovação de
interesse comum na ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 124,
I, do Código Tributário Nacional. Segundo as Recorrentes, tal requisito não
foi demonstrado pela Fiscalização, pois não houve prova de que tenham
praticado conjuntamente os fatos geradores ou se beneficiado
diretamente deles.
(vi)
Alegam também que, para a caracterização de grupo econômico, seria
necessário demonstrar direção, controle ou administração comum entre as
empresas, o que não foi indicado no relatório fiscal. Sustentam que o
Auditor sequer apontou quem exerceria esse suposto comando único, o
que evidenciaria a inconsistência da autuação.
(vii)
Diante disso, concluem que não há comprovação de interesse comum nem
de grupo econômico, motivo pelo qual a inclusão da Orcon e de Sandra
Maria Conde como responsáveis solidárias seria indevida.
(viii)
Ao final, requerem o provimento do Recurso Voluntário, com a reforma da
decisão da DRJ e a anulação das penalidades impostas às Recorrentes,
afastando-se a responsabilidade solidária que lhes foi atribuída.
34.

Os responsáveis Vitrotec Indústria e Comércio Eireli e Wladir Conde Antônio
apresentaram Recurso Voluntário em peça única (e-fls. 23.515/23.521), por meio do qual,
suscitaram as seguintes alegações:
(i)
Sustentam que foram indevidamente incluídos no polo passivo do processo
administrativo, sob a alegação de responsabilidade solidária de fato em
relação às penalidades aplicadas à empresa autuada.
Fl. 23673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
27
(ii)
Argumentam que a Fiscalização afirmou, sem provas suficientes, que eles
integrariam um suposto grupo econômico, conclusão que consideram
equivocada e baseada apenas em presunções.
(iii)
Defendem que o simples fato de as empresas mencionadas no relatório
fiscal pertencerem a familiares, pessoas próximas ou conhecidas não
caracteriza grupo econômico, sendo necessárias provas concretas de
direção, controle ou administração comum.
(iv)
Sustentam que as empresas citadas pela Fiscalização (Vitrotec, Comtec,
Orcon, Supertec e General) possuem personalidade jurídica própria, sócios
distintos e atividades independentes, inexistindo atuação conjunta ou
comando único.
(v)
Alegam ainda que a responsabilidade solidária tributária é excepcional e
somente pode ser aplicada quando comprovado interesse comum na
ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 124, I, do Código
Tributário Nacional. Segundo os Recorrentes, tal requisito não foi
demonstrado pela Autoridade Fiscal, pois não há prova de que tenham
participado dos fatos geradores ou obtido benefícios diretos das operações
da empresa autuada.
(vi)
Sustentam também que, para caracterizar grupo econômico, seria
necessário demonstrar a existência de direção, controle ou administração
comum entre as empresas, o que não teria sido indicado no relatório fiscal.
Afirmam que o auditor sequer identificou quem exerceria esse comando, o
que reforçaria a inexistência do alegado grupo.
(vii)
Por fim, afirmam que não há comprovação de interesse comum entre as
empresas e que a Vitrotec não possui participação societária nas demais
empresas mencionadas, tampouco Waldir Conde Antônio poderia ser
considerado controlador delas. Assim, defendem que não há fundamento
para a responsabilização solidária.
(viii)
Diante disso, requerem o provimento do Recurso Voluntário, com a
reforma da decisão da DRJ e a anulação das penalidades impostas aos
Recorrentes, excluindo-se a responsabilidade solidária que lhes foi
atribuída.
35.

Os responsáveis Comtec Compostos de Segurança Ltda, Tiago Souza Biasotto e
Monica de Souza Biasotto apesentaram Recurso Voluntário em peça única (e-fls. 23.541/23.564),
por meio do qual, suscitaram as seguintes alegações:
(i)
Sustentam que a decisão da DRJ deve ser reformada, pois manteve
indevidamente a responsabilidade solidária imputada pela Fiscalização sob
Fl. 23674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
28
o fundamento de que as empresas envolvidas integrariam um suposto
grupo econômico. Alegam que tal conclusão decorre de interpretação
equivocada do auditor fiscal e que a responsabilização foi baseada em
presunções e indícios frágeis.
(ii)
Inicialmente, afirmam a nulidade do procedimento fiscal por parcialidade
da Autoridade Autuante, sustentando que o auditor teria conduzido a
fiscalização de forma tendenciosa, omitindo informações relevantes,
desconsiderando a auditoria realizada pela empresa e apresentando
conclusões sem adequada fundamentação, inclusive quanto à avaliação de
bens e aos cálculos utilizados para a apuração das penalidades.
(iii)
No mérito, defendem a inexistência de grupo econômico, argumentando
que as empresas mencionadas na autuação (Comtec, Vitrotec, General
Systems, Supertec e Orcon) possuem objetos sociais distintos, atividades
independentes e ausência de comando único, não havendo relação de
direção ou controle entre elas.
(iv)
Sustentam que o simples fato de haver relações familiares ou pessoais
entre sócios não é suficiente para caracterizar grupo econômico nem para
justificar a responsabilidade solidária prevista no artigo 124 do Código
Tributário Nacional.
(v)
Alegam ainda que não houve ocultação de fatos geradores tributários, pois
a empresa sempre manteve contabilidade regular e chegou a contratar
auditoria para revisar sua escrituração antes mesmo do término da
fiscalização, o que demonstraria ausência de intenção de fraude ou
sonegação.
(vi)
Também refutam a acusação de desmembramento artificial de
faturamento, afirmando que a Comtec sempre faturou exclusivamente as
operações correspondentes ao seu próprio objeto social, inexistindo
transferência indevida de receitas para outras empresas.
(vii)
Os Recorrentes contestam ainda as conclusões da Fiscalização sobre o
patrimônio da empresa e de seus sócios, alegando que os bens apontados
possuem origem legítima e valores compatíveis com as rendas declaradas,
além de terem sido adquiridos mediante financiamentos ou recursos
regularmente comprovados.
(viii)
Por fim, defendem a validade dos contratos de mútuo firmados entre a
empresa e seus sócios, sustentando que tais operações foram realizadas
conforme a legislação civil e devidamente comprovadas, inexistindo
irregularidades que justifiquem sua desconsideração pela Fiscalização.
Fl. 23675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
29
(ix)
Diante disso, requerem o provimento do Recurso Voluntário, com a
reforma da decisão da DRJ e o afastamento da responsabilidade solidária
atribuída à Comtec e aos seus sócios.
36.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 23.636), os autos
foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento dos Recursos
Voluntários.
37.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Juízo de Admissibilidade dos Recursos Voluntários Interpostos pela Contribuinte Principal e
pelos Responsáveis Tributários
38.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
39.

Em razão da quantidade de Recursos Voluntários apresentados, optamos por
apresentar o cumprimento do requisito extrínseco da tempestividade a partir da planilha
confeccionada abaixo:
RECORRENTE
INTIMAÇÃO
DO ACÓRDÃO
AR/DTE/
EDITAL - FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO
DO RECURSO
FLS.
Supertec Equipamentos de
Proteção Eireli
01.02.2018
(sexta-feira)
23.383
05.03.2018
(segunda-feira)
02.03.2018
23.406

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 23676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
30
Waldir Conde Antônio
Não consta
-
-
Não consta
--
Christian Conde Antônio
Não consta
-
-
Não consta
-
Sandra Maria Conde
Não consta
-
-
06.03.2018
23.498
Vitrotec Industria e Comércio Eireli
01.02.2018
(sexta-feira)
23.384
05.03.2018
(segunda-feira)
06.03.2018
07.03.2018
23.514
Comtec Compostos de Segurança
Ltda
08.02.2018
(quinta-feira)
23.387
12.03.2018
(segunda-feira)
08.03.2018
23.539
General Systems Sistemas e
Tecnologia Eireli
Não consta
-
-
Não consta
-
Orcon Comércio e Serviços Eireli
03.02.2018
(sábado)
23.386
06.03.2018
(terça-feira)
06.03.2018
23.498
Tiago Souza Biasotto
08.02.2018
(quinta-feira)
23.389
12.03.2018
(segunda-feira)
08.03.2018
23.539
Monica de Souza Biasotto
Não consta
-
-
08.03.2018
23.539
Newton Xavier Ishimaru
Não consta
-
-
02.03.2018
23.406
Mauricio Conde Machado
Não consta
-
-
02.03.2018
23.406
40.

Como se observa da tabela acima, não foram localizados nos autos, os
comprovantes de intimação do Acórdão recorrido em relação aos seguintes responsáveis: Waldir
Conde Antônio; Christian Conde Antônio; Sandra Maria Conde; General Systems Sistemas e
Tecnologia Eireli; Monica de Souza Biasotto; Newton Xavier Ishimaru e Mauricio Conde
Machado.
41.

Ademais, de acordo com o Acórdão recorrido (e-fls. 23.291/23.334), consignou-se
que a responsável Orcon Comércio e Serviços Eireli não teria apresentado Impugnação:

42.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a referida responsável apresentou
Impugnação tempestiva, conforme documentação constante do processo (e-fls. 22.337/22.345):
Fl. 23677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
31

43.

Para melhor visualização das informações relativas aos responsáveis, apresenta-se a
síntese a seguir:
CONTRIBUINTE
INTIMAÇÃO
DO LANÇAMENTO
AR/DTE/
EDITAL - FLS.
PRAZO FATAL
PROTOCOLO DA
IMPUGNAÇÃO
FLS.
Supertec Equipamentos de
Proteção Eireli
07.11.2016
(segunda-feira)
22.323
07.12.2016
(quarta-feira)
07.12.2016
22.494
22.550
Waldir Conde Antônio
10.11.2016
(quinta-feira)
22.327
12.12.2016
(segunda-feira)
09.12.2016
22.431
Christian Conde Antônio
09.12.2016
(sexta-feira)
22.328
10.01.2017
(terça-feira)
09.12.2016
22.508
Sandra Maria Conde
10.11.2016
(quinta-feira)
22.329
12.12.2016
(segunda-feira)
07.12.2016
09.12.2016
22.337
22.459
Vitrotec Industria e Comércio Eireli
09.11.2016
(quarta-feira)
22.322
09.12.2016
(sexta-feira)
08.12.2016
22.776
Comtec Compostos de Segurança
Ltda
07.11.2016
(segunda-feira)
22.324
07.12.2016
(quarta-feira)
07.12.2016
22.372
General Systems Sistemas e
Tecnologia Eireli
07.11.2016
(segunda-feira)
22.325
07.12.2016
(quarta-feira)
07.12.2016
22.347
Orcon Comércio e Serviços Eireli
07.11.2016
(segunda-feira)
22.326
07.12.2016
(quarta-feira)
07.12.2016
22.337
Tiago Souza Biasotto
07.11.2016
(segunda-feira)
22.330
07.12.2016
(quarta-feira)
07.12.2016
22.401
Monica de Souza Biasotto
10.11.2016
(quinta-feira)
22.331
12.12.2016
(segunda-feira)
09.12.2016
22.518
Fl. 23678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.363 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720211/2016-52
32
Newton Xavier Ishimaru
07.11.2016
(segunda-feira)
22.333
07.12.2016
(quarta-feira)
07.12.2016
22.468
Mauricio Conde Machado
08.11.2016
(terça-feira)
22.334
08.12.2016
(quinta-feira)
07.12.2016
22.352
44.

Diante das inconsistências identificadas, proponho a conversão do julgamento em
Diligência, a fim de que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
i) Verificar se os responsáveis Waldir Conde Antônio; Christian Conde
Antônio e General Systems Sistemas e Tecnologia Eireli foram devidamente
intimados do Acórdão recorrido. Caso não tenha ocorrido a regular intimação,
que seja promovida a respectiva ciência, com reabertura do prazo para
apresentação de Recurso Voluntário.
ii) Certificar a tempestividade dos recursos apresentados pelos responsáveis
Sandra Maria Conde; Monica de Souza Biasotto; Newton Xavier Ishimaru; e
Mauricio Conde Machado, considerando que não foram localizados nos autos
os comprovantes de intimação do Acórdão recorrido, necessários para
aferição do prazo recursal.
iii) Certificar a tempestividade do recurso interposto pela responsável
Vitrotec Industria e Comércio Eireli.
iv) Considerando que a Impugnação da responsável Orcon Comércio e
Serviços Eireli já se encontrava nos autos, quando da prolação do Acórdão
recorrido, antes de o processo retornar a este Colegiado, deverá ser remetido
à 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”) para que para que se profira nova decisão (e/ou
complementar), com apreciação da referida Impugnação, visto que
protocolada tempestivamente.
45.

Após a manifestação dos Recorrentes e, ou decorrido o prazo sem apresentação de
manifestação, retornem os autos a esta Turma para prosseguimento do julgamento.
46.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 23679
DF CARF MF
Original